Tribunal: TJDFT
Processo: 0731139-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0731139-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: PRISCILA EDIELIS LEONARDO RODRIGUES AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de PRISCILA EDIELIS LEONARDO RODRIGUES, tendo em vista suposto constrangimento ilegal advindo da decisão proferida pelo d. Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, consistente na conversão da prisão em flagrante em preventiva, com fundamento nos artigos 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal (ID 62176381 – pp. 48/50). Narra a Defesa, em síntese, ter sido a paciente presa em flagrante no dia 28/07/2024, sob a acusação da prática, em tese, do delito tipificado no art. 180, caput, do Código Penal. Sustenta não estarem presentes os requisitos legais para a conversão da prisão em flagrante em preventiva. Destaca que a pena para o delito atribuído à paciente não é superior a 4 anos, e que esta é primária, não estando, portanto, presentes os requisitos previstos no artigo 313, I e II, do CPP. Ademais, frisa não se tratar de violência doméstica, não se enquadrando o caso na previsão do inciso III do mesmo artigo. Assevera que a investigada apenas não foi colocada em liberdade por não ter conseguido efetuar o pagamento da fiança arbitrada pela autoridade policial. Afirma que a concessão do acordo de não persecução penal – ANPP não pode impedir a liberdade, principalmente por não estar evidenciada a periculosidade da paciente, além de não gerar reincidência. Subsidiariamente, defende a possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar, considerando que o delito foi praticado sem violência ou grave ameaça e o fato de a autuada ter dois filhos menores, sendo presumida a necessidade dos cuidados maternos. Requer a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, para que seja revogada a prisão preventiva da paciente, com a expedição imediata do Alvará de Soltura. Subsidiariamente, que seja substituída a prisão preventiva por outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, ou a sua conversão em prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, V, e artigo 318-A do CPP. A liminar foi indeferida (ID 62208571). Inconformada, a impetrante apresentou, em plantão judicial, pedido de reconsideração (ID 62300556), a fim de que seja acolhido o pleito liminar subsidiário de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, sob o argumento de que a cunhada da paciente não possui condições de cuidar sozinha dos filhos menores desta, conforme declaração sob o ID 62301951. A defesa juntou, ainda, a fotografia de ID 62301952. Decisão proferida ao ID 62302833, em que a e. Desembargadora plantonista, Nilsoni de Freitas Custódio, encaminha os autos a esta Relatoria Originária para análise da petição sob o ID 62300556. Ao ID 62309223, a impetrante reitera o pedido de reconsideração. Brevemente relatado. DECIDO. A decisão que indeferiu a liminar e, por conseguinte, rejeitou o pleito de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, merece ser mantida. Conforme restou consignado na decisão liminar, os filhos menores da paciente estão sob os cuidados da cunhada, havendo rede de apoio familiar, o que inviabiliza o pleito formulado. Com efeito, os novos documentos apresentados, acostados aos ID’s 62301951 e 62301952, referentes, respectivamente, i) à declaração firmada pela cunhada da paciente, no sentido de que não possui condições de cuidar sozinha dos infantes; e, ii) à fotografia da cunhada da paciente com o filho desta; não infirmam o entendimento antes esposado. Vale destacar que os mencionados documentos não foram submetidos à apreciação do d. Juízo a quo, de modo que eventual análise por este Tribunal poderia acarretar supressão de instância, vedada no ordenamento jurídico. Não se olvida que eventual supressão de instância possa ser suprimida em razão de flagrante e inconteste ilegalidade, inclusive em sede de habeas corpus. Contudo, tal remédio constitucional depende de prova idônea, pré-constituída, que demonstre de maneira clara e inequívoca o direito alegado ou o constrangimento ilegal. No caso, inexiste inconteste ilegalidade, porquanto, embora a cunhada da custodiada afirme não possuir condições de cuidar sozinha dos menores, não há qualquer motivação e comprovação do alegado. Nesse contexto, ausente comprovação de que a paciente é imprescindível aos cuidados dos filhos, a decisão deve ser mantida. Indefiro, pois, o pedido de reconsideração. Publique-se. Brasília, 31 de julho de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora